Tribunal: TJDFT
Processo: 0742039-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742039-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO CARLOS SOARES LUZ D E S P A C H O Em consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) deste egrégio TJDFT, verifico que nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível desta Corte de Justiça, foi proferida decisão determinando a suspensão dos efeitos do v. acórdão rescindendo prolatado na ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018). Posta a questão nestes termos, intimem-se as partes litigantes para ciência e, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis. P.I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator